Tribunal: TJMT
Processo: 1035378-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035378-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS SOUZA DOS SANTOS - CPF: 958.116.481-20 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), HR COMERCIO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 36.283.726/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. RECURSO IMPROVIDO.

É ônus do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

Em consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "
A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035378-82.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josias Souza dos Santos

Recorrido(s):

HR Comércio de Peças para Motocicletas LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita, nos termos do art. 53, §4o da Lei 9.099/95 c/c enunciado 75 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO frente à ausência de bens penhoráveis
”.

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Direito c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizada pelo ora Exequente em desfavor do Executado.

O Exequente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a continuidade dos atos para satisfação do crédito.

Pois bem. A sentença na fase de conhecimento apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas aos autos, OPINO por: 1. RECONHECER a revelia da Ré e por lhe aplicar os seus efeitos, consoante artigo 344 do CPC; 2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. 3. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para CONDENAR a Demandada reconhecendo a responsabilidade objetiva, incorrendo em DANOS MATERIAIS, decorrente da queima total da referida motocicleta 64646229, conforme Boletim de ocorrência ID

64646224, e termo de responsabilidade de recebimento do bem pela Demandada ID . 64646238, sendo assim pela restituição do valor do bem em R$ 10.388,00 (dez mil trezentos e trinta e moral. e oito reais) conforme tabela FIPE ID 64646691, e, prejuízos com o aluguel de uma outra motocicleta para sua locomoção, conforme contrato, o qual juntou aos autos, no valor de R$ R$ 2.800,00 (dois mil, e oitocentos reais) 64646692, acrescidos de correção monetária pelo INPC da data do evento danoso (03/05/2021) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação (14/10/2021). 4.

RECONHECER os danos morais CONDENANDO a Ré à repará-lo, R$ 2.000,00 (dois mil reais) à parte autora, como medida de caráter pedagógico, evitando a reiteração da conduta no mercado de consumo e serviços, valor que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data

Após o trânsito em julgado, com o cumprimento de sentença iniciado no valor de R$ 19.205,91, houveram tentativas pelo sistema SISBAJUD, as quais restaram infrutíferas.

Em 18/06/2024, o Juiz ‘a quo’ intimou a parte credora para manifestar-se nos autos para informasse bens passíveis de penhora, contudo, o credor manteve inerte e, consequentemente, sobreveio sentença de extinção em 19/07/2024.

Em que pese o Exequente alegar que não foram esgotados os meios executivos de localização de bens passiveis de penhora dos Executados, não trouxe aos autos informações efetivas de bens penhoráveis ou contas de titularidade dos Executados que não foram objeto de tentativa de bloqueio judicial.

A doutrina sobre o tema leciona a respeito da inexistência de bens penhoráveis o seguinte:

"Constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um processo de resultados, donde não se afigura possível a indefinida reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 52).

Seguindo esta orientação e por inexistirem
bens
penhoráveis, deve o processo de
execução
ser imediatamente extinto, a teor do disposto no artigo
53
,
§ 4o
da Lei n.
9.099
/95.

E
m consonância foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75:
"A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Eu vinha proferindo votos no sentido de que, em se tratando de cumprimento de sentença, não encontrando bens para serem penhorados, os autos deveriam ser apenas arquivados. Estou alterando o meu entendimento e aplicando disposto no Enunciado 75 do FONAJE, pois como no Juizado Especial não há despesas,
caso o credor localize bens para serem penhorados poderá promover a execução da certidão de crédito
.

O entendimento majoritário das
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1007273-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)”.

Além disso,
é ônus do credor informar os bens

do devedor sujeitos à constrição judicial.
Desta forma, não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo Exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

Não custa repetir que o credor poderá ajuizar nova ação de execução com a certidão de crédito, a partir de informações acerca da existência de bens do devedor, bastando para tanto requerer ao juízo “a quo” a expedição da certidão.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.
Condeno o autor a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025